Tribunal: TJSP
Processo: 1005806-80.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Seguro de acidentes pessoais – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais julgada improcedente – Apelo do autor - A morte da esposa do autor não decorreu de acidente pessoal, propriamente dito, considerando os termos das Condições Gerais de Seguro e, ainda, o que dispõe a Resolução no 117/04, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. A alegação de que as complicações havidas

Ementa:
Seguro de acidentes pessoais – Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais julgada improcedente – Apelo do autor - A morte da esposa do autor não decorreu de acidente pessoal, propriamente dito, considerando os termos das Condições Gerais de Seguro e, ainda, o que dispõe a Resolução no 117/04, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. A alegação de que as complicações havidas após cirurgia, que ensejaram a morte da segurada (choque séptico, infecção articular, prótese de joelho, insuficiência renal, diabetes mellitus), devem ser consideradas como acidentais e, via de consequência, ensejadoras de cobertura, não colhe êxito. Com efeito, nada há nos autos a apontar indícios de erro médico ou complicações de cirurgia decorrentes de acidente coberto. Portanto, contrariamente ao que pareceu ao apelante, não há como qualificar, face ao que se tem nos autos, a morte da segurada como acidental. Por fim, há no contrato, cláusula que exclui da cobertura, intercorrências ou complicações consequentes da realização de tratamentos cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto. Destarte, dúvida não há de que a indenização pleiteada é indevida. Risco não coberto. Conquanto a interpretação do contrato de seguro deva ser feita de modo a maximizar a tutela da dignidade da pessoa, não menos certo é o fato de que por outro lado, não se pode deixar de levar em conta seu equilíbrio econômico decorrente do cálculo atuarial de ocorrências de sinistros - Sentença mantida - Recurso improvido.